Tribunal: TCU
Processo: 027.418/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8534/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.418/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Isaac Rosieri Santiago de Oliveira (XXX.052.917-XX); Luiz Antonio Fonseca Pecanha Junior (XXX.927.687-XX); Marcelo Fagundes Felix (XXX.975.707-XX); Marco Vinicius Moreira Lamarao (XXX.004.577-XX); Ricardo Leite de Freitas (XXX.444.817-XX); Saulo Queiroz Nascimento (XXX.677.197-XX); Suely Gomes da Silva (XXX.211.947-XX); Tatiana Almeida Machado Garrett (XXX.154.118-XX); Victor Ribeiro Barbosa (XXX.201.647-XX); Victor Vitipo Muniz (XXX.459.657-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.